Tribunal: TJDFT
Processo: 0737273-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737273-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAQUEL SOUSA DE MORAES, JOEL BARBOSA DE MORAES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por não vislumbrar a presença dos pressupostos objetivos. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0710918-34.2020.8.07.0007), verifico que foi prolatada sentença em 8/9/2020, julgando extinto o feito sem resolução do mérito (ID 71745357), o que ensejou a interposição de recurso de apelação pela parte ora agravante (ID 73051457), o qual ainda não foi remetido ao tribunal. Notadamente, a prolação de sentença nos autos principais inaugura uma nova fase processual, prevalecendo a decisão terminativa sobre a decisão interlocutória. Desse modo, constata-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, do agravo interno. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 12 de janeiro de 2021 18:54:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator